Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de ID 16648639, pois, ao compulsar dos autos originários, constato que todos os executados já foram citados. Todavia, só foram juntadas as procurações dos agravados/executados OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – EPP (ID 46217891 – p. 2 dos autos originários), sem indicação do representante subscritor, e GLÁUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (46217881 – p. 2 dos autos originários), parcialmente ilegível. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2°, II, do Código de Processo Civil, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 13286285, INTIMEM-SE os agravados/executados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem sua representação processual, fazendo juntar aos autos cópias legíveis de procurações válidas. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora